Tribunal: TJMT
Processo: 1025574-88.2024.8.11.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-30
Data de publicação: 2024-11-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1025574-88.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Liminar]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[CELSO UMBERTO LUCHESI - CPF: 051.506.888-86 (ADVOGADO), FARMERS FIRST I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS - CNPJ: 45.829.761/0001-99 (EMBARGANTE), FORTE COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - CNPJ: 20.972.052/0001-37 (EMBARGADO), FABIANO MAGALHAES FERRARI - CPF: 895.526.951-04 (ADVOGADO), EMILENE APARECIDA MARTINS E SOUZA - CPF: 303.872.378-95 (ADVOGADO), JOSE ERCILIO DE OLIVEIRA - CPF: 054.366.808-87 (ADVOGADO), ADAUTO DO NASCIMENTO KANEYUKI - CPF: 252.241.098-92 (ADVOGADO), CLAUDIA CRISTINA DE OLIVEIRA LEITE - CPF: 282.611.048-93 (ADVOGADO), DEA JULIANA DE OLIVEIRA ALVARES - CPF: 282.630.638-33 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – PREMISSA FÁTICA EQUIVOCADA – INOCORRÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – MEIO INADEQUADO –

PREQUESTIONAMENTO – RECURSO REJEITADO.

Para que seja cabível os embargos de declaração, é necessário haver conexão entre a matéria arguida e os requisitos ensejadores, conforme preconizam os artigos 1.022 e 489, §1o, do CPC.

Sendo interposto com fim específico de rediscutir a matéria, os embargos de declaração deve ser conhecido e desprovido.

Os embargos de declaração é o meio adequado para o simples objetivo de prequestionar matéria como pressuposto para interpor recurso à instância superior.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração interposto por Farmers First I Fundo de Investimento em Direitos Creditórios, em face do v. acórdão proferido no recurso de agravo de instrumento n. 1025574-88.2024.8.11.0000 apreciado por esta Câmara, sob o argumento de estar eivado de premissa fática equivocada.

Inconformada, a embargante
sustenta que o v. acórdão possui premissa fática equivocada, pois, se baseou em certidão negativa que não foi emitida pelo do CRI de Campo Verde/MT, que nada comprova acerca da existência ou não de alienação fiduciária anterior.

Por fim, requer o acolhimento dos embargos, sanando o vício apontado, suscitando ainda, o prequestionamento da matéria para efeito de eventual interposição de recurso a instância superior.

A parte embargada apresentou manifestação (id. 247535660), pugnando pela rejeição do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Pois bem. Apesar da embargante alegar a ocorrência de premissa fática equivocada no v. acórdão, faz-se necessário destacar que a sua real intenção é ter o mérito da questão reapreciado, o que não se enquadra nas hipóteses de interposição de embargos de declaração.

De acordo com o art. 1.022, do CPC, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

“I - esclarecer obscuridade ou

eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III -
corrigir erro material
.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I – deixe de se manifestar sobre teses firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II – incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, §1o.”
(negritei).

Assim, nenhuma das hipóteses acima elencadas quanto premissa fática equivocada estão configuradas no acórdão embargado.

Na verdade, as matérias articuladas no agravo e na contraminuta foram apreciadas e bem fundamentadas, a teor do que dispõe o art. 93, inc. IX, da CF, porém, esta Câmara chegou à conclusão diversa da pretendida pela embargante, justificando assim a interposição do presente recurso.

Ademais, toda a matéria debatida neste declaratório foi amplamente analisada no v. acórdão, demonstrando que seu real interesse é a reapreciação da celeuma.

Para que não paire qualquer dúvida, colaciono parte do v. acórdão em que consta a matéria julgada,
verbis
:

“
In casu, compulsando os autos, nesta quadra inicial, em que pese os argumentos postos pela agravante nas razões recursais, o certo é que se encontram presentes na espécie os requisitos ensejadores para o deferimento da medida liminar nos embargos de terceiro.

Digo isso, porque a probabilidade do direito da agravada está alicerçada nos documentos apresentados juntos com a inicial dos embargos de terceiro, quais sejam, a CPR n. 0002/2024 emitida pelo produtor Antônio Francisco Cimadon (id. 164980124 – autos de origem), a certidão de registro de penhor da referida CPR (id. 164980126 – autos de origem), que é anterior ao penhor apresentado pela embargada, ora recorrente, diga-se passagem, além da certidão negativa de alienação fiduciária (id. 164980132 – autos de origem), que demonstram, ao menos nesta quadra inicial, que parte do milho apreendido nos autos da ação de busca e apreensão n. 1002389-62.2024.8.11.0051, lhe pertence.

Outrossim, o certo é que o perigo de dano na espécie também é da agravada, tendo em vista que, prima facie, está sofrendo constrição sobre o milho de sua propriedade, sendo temerário aguardar a resolução do mérito da demanda, consoante exegese dos arts. 674 e 678, ambos do CPC
.

Nessa trilha, andou bem o d. magistrado ao asseverar, verbis:

“
O que se nota, então, é que, segundo as considerações da Embargante, a omissão da Embargada em proceder à anotação da alienação fiduciária do produto no Livro B de Títulos e Documentos do SRI local impediria que a garantia produzisse seus efeitos comuns perante terceiros, notadamente aquele referente ao art. 18 da Lei 8.929/94, a impedir sua constrição por outras dívidas
.

Nada há na inicial destes embargos acerca do registro de número 19.783 do Livro 3 Auxiliar também da mesma Serventia, apresentado nos autos da busca e apreensão 1002389-62.2024.8.11.0051, id. 163556981. Por meio dele, em 18 de julho de 2023, fez-se pública a emissão da CPRF 10339923, emitida pelo Sr. ANTÔNIO FRANCISCO CIMADON em benefício da Embargada FARMERS, e, mais importante, a alienação fiduciária de milho da safra 2024/2024, a ser produzido justamente na Fazenda São Francisco III, de matrícula 15.875.

Ao menos no presente momento, antes da integralização da relação processual, acolhe-se a versão da Embargante, pois, nos termos do art. 129, 10o, da Lei 6.015/73, a eficácia da garantia fiduciária de bens móveis fica vinculada à devida inscrição no Registro de Títulos e Documentos
.” (id. 238400669 – negritei).

Dessa forma, estando presentes os requisitos ensejadores dos arts. 677 e 678, ambos do CPC, correta se mostra o deferimento da tutela provisória de urgência nos embargos de terceiro. Outro não é o entendimento desse Tribunal, verbis:

“
EMBARGOS DE TERCEIRO – EFEITO SUSPENSIVO DEFERIDO – [...] – REQUISITOS DOS ARTS. 677 E 678, CPC – [...] DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A tutela almejada reclama a convergência dos requisitos previstos nos arts. 677 e 678, do CPC, que se incluem na esfera probante do autor, por moldar o fato constitutivo do seu direito
. [...]” (RAI n. 1013716-07.2017.8.11.0000, 3a Câm. Dir. Priv., minha relatoria, j. 09.05.2018 – negritei).

Nessa trilha, não é demais dizer que, tratando-se de concessão de tutela provisória de urgência, ante a presença dos requisitos ensejadores, não há que se falar em antecipação do mérito da demanda.

Avançando na elucidação da celeuma, sob outro aspecto, não há que se falar na irreversibilidade da medida e muito menos em prejuízos à recorrente, pois, caso negado o pleito da embargante, ora agravada, poderá buscar indenização por eventual dano sofrido.

Logo, ao menos por ora, afigura-se correta a interpretação dada pela d. magistrada, até porque, a par do art. 302, inc. I, do CPC, “a parte responde pelo prejuízo que a efetivação da tutela de urgência causar à parte adversa, se a sentença lhe for desfavorável”.

Saliento ainda, que o convencimento firmado neste estágio precoce do feito não vincula o magistrado, nem o mérito da causa, devendo ser confrontado com as provas que forem colhidas ao longo da marcha processual, que certamente elucidarão com maior acuidade os prismas ventilados pela agravante.
”
(id. 244640682 – negritei e grifei).

À vista disso, em que pese à alegação da embargante de que o v. acórdão possui premissa fática equivocada, pois, se baseou em certidão negativa que não foi emitida pelo do CRI de Campo Verde/MT, que nada comprova acerca da existência ou não de alienação fiduciária anterior, o certo é que o conjunto probatório produzido nos autos aponta em sentido oposto.

Digo isso, porque basta uma simples análise da certidão de registro de penhor da referida CPR (id. 164980126 – autos de origem), para se constatar que a mesma é anterior ao penhor apresentado pela recorrente, restando evidente a inocorrência de premissa fática equivocada no
decisum
colegiado.

Na verdade, com a devida vênia, as alegações da embargante demonstram manifesta vontade em tumultuar o feito, atitude que beira a má-fé, diga-se de passagem, ficando a mesma advertida desde já das penalidades previstas nos arts. 1.026 e 81, ambos do CPC.

Portanto, se com tal conclusão a parte discorda, não é em sede de embargos de declaração que deve manifestar seu inconformismo, porque este recurso não se presta a tal finalidade.

Quanto ao prequestionamento, é certo que não há violação de nenhum dos dispositivos legais suscitados, bem como tendo o v. acórdão apreciado os fatos apresentados e as razões pelas quais se chegou a tal julgamento, ficam plenamente satisfeitos os requisitos exigidos para que a parte possa levar às instâncias superiores o seu eventual inconformismo.

Além disso, cumpre destacar que o art. 1.025, do CPC, prevê:

“Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.”

Posto isso,
REJEITO
os embargos de declaração.

Cuiabá, 30 de outubro de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/10/2024